Tribunal: TCU
Processo: 027.396/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9040/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.396/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Gomes dos Reis (XXX.902.127-XX); Barbara Bernardo Rinaldo da Silva Figueiredo (XXX.699.184-XX); Bruna Macedo Pinto (XXX.052.097-XX); Dilma Baptista Fernandes (XXX.255.737-XX); Elma Euripedes Ferreira Goncalves (XXX.579.146-XX); Fernanda Barata da Cruz Nunes (XXX.742.047-XX); Marla Souza Freitas Lourenco (XXX.402.886-XX); Nubia Alves Lima Goncalves da Silva (XXX.342.596-XX); Sandra Regina Soares da Cunha Reis (XXX.911.937-XX); Simone Cristina dos Santos Medeiros (XXX.205.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.